Tribunal: STF
Processo: AI 315903
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343
DO STF.
        Tanto a questão relativa à aplicação da Súmula 343 do STF
quanto a análise de suposta violação a texto constitucional
decorrente da procedência de ação rescisória se situam no âmbito
infraconstitucional, configurando, no máximo, ofensa reflexa ou
indireta à Constituição, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
        Agravo desprovido.